Tribunal: STF
Processo: Rcl 66880
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO EMPRESARIAL NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por Empresa Brasileira de Engenharia SA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Agravo de Petição 0000375- 58.2016.5.06.0192, à alegação de afronta à determinação de sobrestamento da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    2. A reclamante relata ter peticionado nos autos da Reclamação Trabalhista 0000375- 58.2016.5.06.0192, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, “requerendo a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico”.



    3. Diante do indeferimento do pedido, interpôs agravo de petição, ao qual negado provimento sob os seguintes fundamentos: “(i) ausência de garantia do juízo ou deserção; (ii) existência de grupo econômico responsável pela dívida trabalhista (iii) responsabilidade solidária da Empresa Brasileira de Engenharia”. 



    4. Afirma que “a aplicabilidade da decisão liminar do Ministro Dias Toffoli no RE 1387795 não foi respeitada no acordão proferido pela Quarta Turma do TRT 6 (PE), devendo tal decisão ser cassada e determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1232”. 



    5. Em 03.5.2024 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Agravo de Petição 0000375- 58.2016.5.06.0192, até o julgamento do mérito desta reclamação. A decisão foi referendada pela 1ª Turma desta Corte na Sessão Virtual de 17.5.2024 a 24.5.2024.



    6. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc 29). 



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos de parecer assim ementado (e-doc. 36):



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO NO POLO PASSIVO. ALEGADO DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. AFRONTA À AUTORIDADE DA CORTE SUPREMA. PRECEDENTES STF. - Parecer pela procedência da Reclamação.



    8. A Secretaria Judiciária desta Corte certificou que, embora citada, a parte beneficiária do ato reclamado não se manifestou (e-doc 34).



    Eis o relatório. Decido. 



    9.  No caso, a parte Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG, Tema 1.232 da Repercussão Geral. 



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1.232), consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     11. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



    12. Consoante emerge do ato impugnado, o TRT da 6ª Região manteve o redirecionamento da execução conta a parte ora Reclamante, bem como o prosseguimento do feito, considerada “a natureza da inter-relação entre as empresas, ou seja, formação de consórcio, que não detém personalidade jurídica própria (...)”. 



    13. No tocante ao pedido de sobrestamento do processo, o Juízo reclamado afastou a aplicação do Tema 1.232 da Repercussão Geral, ao entendimento de que “no caso presente, ao contrário do que alega a agravante, a decisão agravada não reconheceu a existência de grupo econômico entre o consórcio executado, a outra empresa consorciada e a ora Agravante”. 



    14. Verifico a existência de estrita aderência entre a situação fática dos autos e o Tema 1.232, tendo em vista que a inclusão de Empresa Brasileira de Engenharia S/A no polo passivo da execução ocorreu apenas em razão de sua condição de integrante do consórcio empresarial EBE-ALUSA, motivo pelo qual o feito deve ser sobrestado até julgamento final do mérito do RE 1.387.795/MG, paradigma da questão jurídica.



    15. Colaciono, ademais, precedentes no âmbito desta Suprema Corte, nos quais reconhecido que a inclusão de empresa de empresa no polo passivo da demanda, em decorrência do fato desta ser integrante de consórcio, afronta o entendimento firmado no Tema 1.232 da Repercussão Geral. Cito, nesse sentido, as decisões proferidas nas Reclamações 63.032 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023) e 65.032 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.01.2024), esta última assim fundamentada:



    “Os documentos demonstram que a ora reclamante foi incluída no 4 polo passivo da execução trabalhista por se tratar de empresa consorciada. Sobre o ponto, assim se manifestou o Juízo reclamado: 



    “Saliente-se que o presente caso não configura a hipótese prevista no inciso II, §1º do art. 855-A da CLT,uma vez que o consórcio não possui personalidade jurídica. Portanto, não cabe falar em desconsideração da personalidade do consórcio. 



    Conforme previsão expressa do § 1º do art.278 da L. 6.404/76, "o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade".



    Justamente pela ausência de personalidade jurídica, a L. 12.402/11 determina, quanto à responsabilidade fiscal e tributária dos consórcios, que "as empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o", complementado pelo mencionado "§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis". 



    Não apresentando o consórcio força financeira capaz de suportar a execução que se processa nos presentes autos, inafastável é a responsabilidade das empresas - estas sim, pessoas jurídicas - que se beneficiaram do trabalho desenvolvido pelo reclamante”. (...)



    A Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. 



    Nota-se que o pedido para inclusão da empresa no polo passivo da demanda ocorreu diretamente do fato de a Reclamante ser integrante do Consórcio EBE-ALUSA, executado na origem. 



    Considerando tais premissas, observa-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    No mesmo sentido, cito decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, na Rcl 63.032, a respeito de execução trabalhista em que também incluída a ora reclamante no polo passivo por integrar o consórcio executado (DJe 30/10/2023): (...)”



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face da Reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232 , bem como o cancelamento de eventuais atos executórios realizados nos autos do Processo nº 0000375- 58.2016.5.06.0192 após 25.5.2023, em relação à reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator